Tribunal: TJBA
Processo: 0090879-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0090879-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

Advogado: JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES

EMBARGADA: UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Advogado: ANTÔNIO MARIA PORPINO PERES JÚNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos contra acórdão que acolheu, parcialmente, o pedido de indenização por lucros cessantes, mas não reconheceu sucumbência recíproca. A
Recorrente
alegou omissão, quanto à aplicação do art. 86 do CPC, diante do deferimento parcial da indenização, limitada a dois anos, em vez dos dez pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
C
onsiste em saber se o
julgado
incorreu em omissão, ao deixar de reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, em razão da limitação do período de indenização deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios

caracterizam
recurso de
embasamento
vinculad
o
, cabíveis, exclusivamente, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O
decisum
apreciou, expressamente, o tema da sucumbência, afastando a incidência do art. 86 do CPC, com fundamento na ausência de decaimento substancial da
Acionante
.

5.
A oposição de
Declaratórios,
com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, sem apontamento de vícios formais, caracteriza mero inconformismo, o que inviabiliza a acolhida do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO

6.
Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0090879-55.2011.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
,
sendo Embargad
a

UNIVERSO DAS CORES TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.